Tribunal: TJMT
Processo: 1013601-09.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013601-09.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des Luiz Carlos da Costa, Desa Helena Maria Bezerra Ramos
]

Parte(s):

[RONILDO DE ARRUDA - CPF: 797.590.331-00 (APELANTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO". Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des Luiz Carlos da Costa, Desa Helena Maria Bezerra Ramos (convocada)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DEVIDO – EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE VIGIA – ADICIONAL NA BASE DE 30% –ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – INCIDÊNCIA DO ART. 77 DA LEI MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE No 1.164/1991 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

“
O Servidor público que fica exposto de forma permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de PERICULOSIDADE, por estar contemplado no Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego
”. (Ap 7647/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016).

Nos termos do disposto no art. 77 da Lei Municipal 1.164/91, o Autor tem direito ao adicional de periculosidade de 30% incidente sobre o seu vencimento. Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego no 1885, aprovada em 02 de dezembro de 2013, determina que os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de periculosidade serão devidos a contar da data de sua publicação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RONILDO DE ARRUDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Declaratória, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

O Apelante, nas suas razões recursais, defende fazer jus ao adicional de periculosidade, na medida em que é servidor público municipal ocupante do cargo de agente de segurança e manutenção, cuja posse no cargo se deu em 30/04/2002.

Aduz que no seu cargo de agente de segurança, desempenha a vigilância da escola em que labora, porém, não recebe o adicional de periculosidade, conforme estabelece a portaria 1.885 MTE/2013, que, só passou a valer a partir da data da sua publicação em 03/12/2013.

Sustenta que a Lei Municipal no 1.164/1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande, no seu art. 77 que o servidor que trabalhe com habitualidade correndo risco de morte, faz jus ao benefício.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que o pedido da ação ordinária seja julgado procedente

para declarar o direito do Recorrente em receber o adicional de periculosidade.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID

87484548), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID

89394970).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Cinge-se a controvérsia se o apelante, servidor público do município de Várzea Grande, no cargo de agente de segurança, desenvolvendo a função de vigia, tem ou não direito ao adicional de periculosidade.

O art. 77 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande (Lei 1.164/91), assim dispõe:

Art. 77. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos índices da legislação federal pertinente à matéria, devendo incidir sobre o vencimento do cargo efetivo
.

A Portaria MTE no 1.885/2013, anexo III da NR-16 regulamenta sobre as atividades e operações perigosas com exposição à roubos ou outras espécies de violências físicas nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, assim estabelecendo:

1. As atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas.

2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições:

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores.

b) empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta
.

Depreende-se que as atividades desenvolvidas pelo Apelante em seu cargo, e que não foi contestado pelo Apelado, são de vigiar dependências com a finalidade de prevenir, controlar e combater delitos; e zelar pela segurança das pessoas, do patrimônio e pelo cumprimento das leis e regulamentos.

Desta feita, perfeitamente enquadrado na descrição de atividade de vigilância patrimonial, onde referida portaria do Ministério do Trabalho assim definiu:

Segurança patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AGENTE DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO – EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE VIGIA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NA BASE DE 30% DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 77 DA LEI MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE No 1.164/1991 – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1000773-44.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 14/07/2020
)

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DEVIDO – EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE VIGIA – ADICIONAL NA BASE DE 30% –ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – INCIDÊNCIA DO ART. 77 DA LEI MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE No 1.164/1991 – PRECEDENTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO

“O Servidor público que fica exposto de forma permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de PERICULOSIDADE, por estar contemplado no Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego”. (Ap 7647/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016).

Nos termos do disposto no art. 77 da Lei Municipal 1.164/91, o Autor tem direito ao adicional de periculosidade de 30% incidente sobre o seu vencimento. Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego no 1885, aprovada em 02 de dezembro de 2013, determina que os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de PERICULOSIDADE serão devidos a contar da data de sua publicação. Recurso da reclamante conhecido e parcialmente provido. Recurso do reclamado conhecido e improvido. (N.U 1000228-42.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO –SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GUARDA PATRIMONIAL (VIGIA) – PLEITO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – ATIVIDADE DE RISCO – ADICIONAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – EFEITOS PECUNIÁRIOS A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA No 1.885/2013 - INCIDÊNCIA DO ADICIONAL SOBRE O SALÁRIO BASE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

1. A função de vigia passou a ser considerada perigosa pela Portaria no 1.885, de 2 de dezembro de 2013, do Ministério do Trabalho e Emprego. Assim, os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de periculosidade serão devidos a contar da data da publicação da referida portaria (02/12/2013).

2. Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, como é o caso da função de vigilante patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, no percentual de 30%, nos termos da Lei Municipal no 12.740/2012.

3. Sentença reformada. (N.U 0001585-21.2018.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)

Desse modo, entendo que a atividade exercida pelo Apelante é periculosa, o que lhe garante a obtenção do adicional perquirido.

Por fim, nos termos do disposto no art. 77 da Lei Municipal 1.164/91, o autor tem direito ao adicional de periculosidade de 30% incidente sobre o seu vencimento de cargo efetivo e ainda Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego no 1885, aprovada em 02 de dezembro de 2013, determina que os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de periculosidade serão devidos a contar da data de sua publicação.

Vale ressaltar, ainda, que por se tratar de obrigação de trato sucessivo, aplica-se a prescrição quinquenal dos valores anteriores aos últimos cinco anos da propositura da presente ação.

Isto posto, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso do requerente
para condenar o Município de Várzea Grande a implantar, em favor do autor, o adicional de periculosidade, na fração de 30% (trinta por cento) da sua remuneração, devendo a municipalidade efetuar o pagamento das diferenças salariais retroativas, pelo período de 03/12/2013 até a data da efetiva implantação do adicional, recolhendo-se pelo órgão pagador, por óbvio os valores atinentes à Previdência Social e Imposto de Renda devidos, na forma da lei.

Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF).

Inverto o ônus da sucumbência, para condenar o Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, no patamar de 10% sobre o valor atualizado da condenação dos valores devidos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o VOGAL)

Declaro estar impedido para atuar nesse feito.

EM 15 DE MARÇO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

APOS O RELATOR DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, PEDIU VISTAS O 1o VOGAL - DES LUIZ CARLOS DA COSTA. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO DECLARA ESTAR IMPEDIDO PARA ATUAR NESTE FEITO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 26 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL)

É esta a conclusão do bem-lançado voto do eminente relator, Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira:
Isto posto, conheço do recurso e dou parcial provimento ao recurso do requerente para condenar o Município de Várzea Grande a implantar, em favor do autor, o adicional de periculosidade, na fração de 30% (trinta por cento) da sua remuneração, devendo a municipalidade efetuar o pagamento das diferenças salariais retroativas, pelo período de 03/12/2013 até a data da efetiva implantação do adicional, recolhendo-se pelo órgão pagador, por óbvio os valores atinentes à Previdência Social e Imposto de Renda devidos, na forma da lei. Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF). Inverto o ônus da sucumbência, para condenar o Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, no patamar de 10% sobre o valor atualizado da condenação dos valores devidos
.

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado na presente Ação Declaratória c/c Indenização Por Danos Materiais, proposta por Ronildo de Arruda em face do Município de Várzea Grande, pelos motivos acima esposados e fundamentados. Por consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas processuais.

Deixo de condenar a parte autora aos honorários advocatícios, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Processo não sujeito ao reexame necessário (arts. 496 e 509, § 2o, ambos do NCPC).

Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se.

Sem custas. [...]. (Id. 87484538).

O apelante é servidor do Município de Várzea Grande e tomou posse em 30 de abril de 2002 no cargo de vigia, lotado na Secretaria de Educação do Município (Id. 87484527 – fls. 2).

A pretensão é pelo recebimento de adicional de periculosidade.

Consta no histórico funcional do apelante:

[...] Enquadramento

Conforme Portaria n°. 057/2011, enquadra-se no cargo de
Agente de Segurança e Manutenção
Nível "03", Classe "B", de acordo com a Lei n2. 3.505/2010, com efeitos retroativos a partir de 25.10.2010 e efeitos financeiros a partir de 01.02.2011. [...]. (Id. 87484527 – fls. 2). [com negrito no original]

Posteriormente, o cargo de agente de segurança e manutenção foi enquadrado como técnico de suporte administrativo educacional – perfil infraestrutura e manutenção do transporte escolar, que segundo a Lei do Município de Várzea Grande no 3.797, de 8 de agosto de 2012, que “
dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande e dá outras providências
”, exerce as atribuições de:

Art. 15 São atribuições específicas do Técnico de Suporte Administrativo Educacional:

[...]

II –
manutenção da infraestrutura e transporte escolar - funções de vigilância, segurança, limpeza e manutenção da infraestrutura escolar e de transporte escolar
. [...].

Art. 118 [...]

IV – Passam a integrar o quadro de técnico de suporte administrativo educacional:

[...]

b)
agente de segurança e manutenção
–
técnico de manutenção e segurança da infraestrutura escolar

c)
auxiliar de serviços gerais
–
técnico de manutenção da infraestrutura e higienização escolar
. [sem negrito no original]

É imperioso anotar, desde logo, que as atividades e atribuições de vigia e de vigilante diferem, como é de comum sabença, uma vez que o primeiro exerce a função de zelar e o segundo de defender. No entanto, no serviço público, em determinadas oportunidades, não se faz a necessária distinção, a ensejar a impossibilidade de se diferenciar uma da outra, com nitidez fundamental, visto que a nominação do cargo ou da função está em desacordo com as atividades desenvolvidas pelo servidor, como se constata aqui.

Efetivamente, consoante demonstrado, observa-se que o cargo de agente de segurança e manutenção além de desempenhar a atividade de manutenção também exerce a de segurança do ambiente escolar, a evidenciar o exercício de função peculiar ao vigilante.

O anexo 3, da NR-16 atividade e operações perigosas, aprovado pela Portaria no 1.885, de 2 de dezembro de 2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, dispõe:

ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA FÍSICA NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU PATRIMONIAL

1. As atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas.

2.
São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições
:

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores.

b)
empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta
.

3. As atividades ou operações que expõem os empregados a roubos ou outras espécies de violência física, desde que atendida uma das condições do item 2, são as constantes do quadro abaixo:

ATIVIDADES OU OPERAÇÕES

DESCRIÇÃO

Vigilância patrimonial

Segurança patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas.

Segurança de eventos

Segurança patrimonial e/ou pessoal em espaços públicos ou privados, de uso comum do povo.

Segurança nos transportes coletivos

Segurança patrimonial e/ou pessoal nos transportes coletivos e em suas respectivas instalações.

Segurança ambiental e florestal

Segurança patrimonial e/ou pessoal em áreas de conservação de fauna, flora natural e de reflorestamento.

Transporte de valores

Segurança na execução do serviço de transporte de valores.

Escolta armada

Segurança no acompanhamento de qualquer tipo de carga ou de valores.

Segurança pessoal

Acompanhamento e proteção da integridade física de pessoa ou de grupos.

Supervisão/fiscalização Operacional

Supervisão e/ou fiscalização direta dos locais de trabalho para acompanhamento e orientação dos vigilantes.

Telemonitoramento/ telecontrole

Execução de controle e/ou monitoramento de locais, através de sistemas eletrônicos de segurança.

[sem negrito no original]

Por sua vez, a
Lei Complementar do Município de Várzea Grande no 1.164, de 20 de novembro de 1991 que “
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais e dá outras providências
”, assenta:

Art. 77 –
Os servidores que trabalhem com habitualidade
em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas radioativas ou
com risco de vida
,
fazem jus a um adicional nos índices da legislação federal pertinente à matéria, devendo incidir sobre o vencimento do cargo efetivo
. [...]. [sem negrito no original]

Daí decorrente, é devido o pagamento do adicional de periculosidade, porquanto demonstrado que o apelado exerce as funções de vigilante, exposto a roubos ou outras espécies de violência, conforme determina a Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 193.
São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a
:

I - inflamáveis, explosivos ou energia elétrica;

II -
roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial
.

§ 1o - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. [...]. [sem negrito no original]

Todavia, o pagamento do adicional de periculosidade deve observar o disposto na Portaria no 1.885, de 2 de dezembro de 2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, publicada em 3 de dezembro de 2013:

Art. 3o Os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de periculosidade serão devidos a contar da data da publicação desta Portaria, nos termos do art. 196 da CLT.

RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LEI 12.740/12. VIGILANTE. EFICÁCIA DA NORMA.

I. Dispõe o art. 193 da CLT que as atividades de segurança pessoal ou patrimonial, previstas no inciso II, são consideradas perigosas ‘na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego’, não havendo falar na aplicabilidade imediata de tal artigo. A edição da Portaria 1.885/2013 do MTE, que aprova o Anexo 3 da NR 16, corrobora com a tese de não aplicabilidade imediata do art. 193, II, da CLT. Dessa forma, é devido o adicional de periculosidade aos vigilantes somente a partir de 03/12/2013, data de publicação da Portaria 1.885/2013 do MTE.

II. Recurso de revista de que se conhece, por violação do art. 193, caput e II, da CLT e a que se dá provimento. (TST, Quarta Turma, RR 1120-14.2013.5.15.0153, relator Ministro Fernando Eizo Ono, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de setembro de 2017).

Portanto, estou de pleno acordo com o bem lançado voto do conspícuo Desembargador relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL – CONVOCADA)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022